Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004869-74.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargantes: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Embargada : ADM DO BRASIL LTDA
Embargado : SANDRO TICIANEL
Protocolo no 1004869-74.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela ADM do Brasil no RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000 e deferiu o pedido de igual natureza formulado por Sandro Ticianel no RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000, proibindo a ADM de “exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores”, por admitir a robustez da tese de que o pagamento de aproximadamente R$ 25 milhões pelo codevedor Guilherme Augustin implica integral quitação do crédito e conduz a sua exclusão do QGC.
Os recuperandos/embargantes reafirmam que a AGC que aprovara o plano recuperacional do codevedor Guilherme Augustin, que previa quitação do crédito da ADM pelo pagamento de R$ 25 milhões, foi anulada por esta Corte, e insistem em que, “até que o v. acórdão venha a ser reformado, com o restabelecimento da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, ou, alternativamente, que seja realizado novo conclave, que este seja aprovado e homologado, fato é que não há o que se falar de novação” (cf. Id. no 81153498 - pág. 2/3).
Enfatizam que o “Termo de Apoio à Recuperação Judicial” em que a ADM concordou em votar pela aprovação do referido plano recuperacional “prevê condição de exigibilidade do voto que o ‘apoio’ está condicionado ao plano que foi apresentado anteriormente – e este plano de recuperação judicial não mais vigora”, e, inclusive, “foi disposto expressamente que a assinatura do Termo de Apoio não acarretaria a liberação ou o levantamento de quaisquer garantias fidejussórias, dentre elas as garantias prestadas pelos recuperandos, ora embargantes”, de modo que “não há margem para hermenêutica” e é inafastável a conclusão de que referido termo “não acarreta novação” (cf. Id. no 81153498 - pág. 3/7).
Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para que “os vícios sejam sanados” e, modificada a decisão embargada, seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento e, assim, reconhecida a ausência de novação/quitação, seja garantido à ADM o “direito do exercício de voto no valor mínimo de R$ 99.195.994,07” (cf. Id. no 81153498 - pág. 11).
Nas contrarrazões, o embargado Sandro Ticianel refuta os argumentos recursais e pede não conhecimento, ou, alternativamente, rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 84037464).
É o relatório.
Os recuperandos/embargantes não se deram ao trabalho nem mesmo de apontar, efetivamente, a existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC; não há uma mísera menção aos vocábulos “omissão”, “contradição”, “obscuridade”, ou qualquer outro sinonímico; pelo contrário, há apenas pedido de que “os embargos de declaração sejam acolhidos, de modo que os vícios sejam sanados” (cf. Id. no 81153498 - pág. 11), mas sem mínima indicação de quais seriam estes.
A única conclusão possível é de que houve vício – no sentido de equívoco – na própria análise jurídica da questão, especialmente quanto novação ou quitação do crédito da ADM.
O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pela r. decisão embargada.
Considerando o notório saber jurídico de todos os que atuam no feito, não parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ), mas é esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, deixa claríssima a intenção de forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a inexistência de novação/quitação do crédito da ADM arrolado na recuperação judicial dos embargantes.
Aliás, a própria forma da redação das razões recursais já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pouco esclarecidos ou contrastantes entre si, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido.
Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).
Rejeito, pois, os declaratórios.
Anoto, por fim, como última advertência, que, especialmente em razão da altíssima litigiosidade dos envolvidos no processo recuperacional e a complexidade da matéria, as muito numerosas investidas recursais sem pertinência ou fundamento contra toda sorte de pronunciamento jurisdicional por parte dos recuperandos/embargantes vinha contando com bastante parcimônia do julgador, mas assim não mais será. Cientifiquem-se as partes, todas elas, que novas insurgências claramente protelatórias, impertinentes, desfundamentadas, ou afastadas das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão imposição das multas pertinentes, que, nos termos dos arts. 81, 1.021, §4o, e 1.026, §2o, do CPC, não podem ser fixadas em patamar inferior a 1% sobre o valor atualizado da causa, este que, não é demais relembrar, é multimilionário.
Intime-se e, após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno interposto pela ADM do Brasil (cf. Id. no 81599959).
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator